Tribunal: TJSP
Processo: 2213196-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Saldo Remanescente de Precatório -Atualização monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do STF - Decisão Mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213196-63.2016.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SEBASTIÃO
CARLOS FERNANDES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão Mantida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213196-63.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2213196-63.2016.8.26.0000 - Diadema.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Sebastião Carlos Fernandes.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.336
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL
RE no 870.947/SE (tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Saldo Remanescente de Precatório -Atualização monetária
Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Acórdão
recorrido em harmonia com o entendimento do STF - Decisão
Mantida.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE (Tema 810) e do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão
deve ser reexaminada pela Turma julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213196-63.2016.8.26.0000 -Voto no
3
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
O Recurso Extraordinário no 870.947/SE examinou a
constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas à
Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios.
No tocante à aplicação ou não de referido índice aos
feitos com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que a
modulação efetuada pelo STF, quanto às ADI's 4.357 e 4.425, determinou a
aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já
expedidos no âmbito da administração Pública Federal, com base na Lei das
Diretrizes Orçamentárias no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixaram o IPCA-E,
como índice de atualização.
No caso dos autos, verifica-se que o precatório foi pago
em maio de 2015, posteriormente, portanto, ao referido marco modulatório de
25/03/2015 e, concomitantemente, expedido na vigência das mencionadas leis
orçamentárias de 2014 e 2015, de modo que é de rigor a observância da TR na
atualização do débito a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 até dezembro de
2.013 somente, devendo incidir o IPCA-E a partir de janeiro de 2.014.
Neste passo, verifica-se que o julgado, no que pertine à
atualização monetária, não comporta qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213196-63.2016.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida
no V. Acórdão de fls.140/142 (e adendo declaratório de fls. 154/156).
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)